Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712892-66.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: SARA KELLY COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA, PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR SARA KELLY CONTRA OSMAR GOMES, LENICE MOREIRA, FERNANDO MOREIRA, DÉBORA TEIXEIRA E NILTON JOSÉ (JÁ FALECIDO). APELAÇÃO CÍVEL. VENDA A NON DOMINO, EXPRESSÃO LATINA QUE SIGNIFICA DO NÂO PROPRIETÁRIO OU AINDA, DE QUEM NÂO É DONO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PLENA CIÊNCIA DO IMPEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença, em ação de conhecimento, a qual julgou parcialmente procedente o pedido de restituição do valor pago pela venda a non domino, de R$ 60.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela Taxa Selic desde a citação. O apelante requer a cassação da sentença sob diversas preliminares, bem como a reforma do mérito. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de análise dos pedidos de chamamento ao processo e denunciação à lide; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos pela autora, diante da configuração de venda a non domino III. Razões de decidir 3. Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeitada. A aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito – teoria da asserção. 3.1. Na hipótese, a ilegitimidade passiva do apelante é patente, pois, em razão do simples exame da petição inicial e dos documentos os quais a instruem, é possível verificar sua relação com a lide, porquanto foi ele quem celebrou o contrato de promessa de compra e venda com a autora. 4. Preliminar de chamamento ao processo – rejeitada. Foi indeferido corretamente pelo juízo de origem o referido pedido. Porquanto. Não se enquadra nas hipóteses legais do art. 130 do CPC e não há solidariedade entre os envolvidos na cadeia de transferência da posse. 5. Preliminar de denunciação à lide – rejeitada. Como bem exposto na referida decisão, essa modalidade de intervenção de terceiros tem como um dos principais objetivos garantia da economia processual. 5.1. No caso dos autos, já com seis réus, acrescentar outras pessoas no polo passivo dificultaria ainda mais o andamento da causa, indo contra o referido princípio, retardando o andamento do processo e podendo causar até tumulto processual. Ademais, não há prejuízo algum ao apelante, porquanto no caso dele acreditar estar prejudicado “eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”, conforme disposto no art. 125, § 1o, do CPC. 6. Quanto ao mérito, restou comprovado ter o apelante vendido imóvel o qual não lhe pertencia, sem informar à autora sobre condição impeditiva da transmissão, caracterizando venda a non domino, a impor a nulidade do negócio jurídico e o dever de restituição do valor pago. 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de denunciação à lide dos vendedores da cessão de direito, sob o argumento de que adquiriu e vendeu o imóvel de boa-fé e os terceiros seriam responsáveis por ressarcir eventuais perdas e danos. Sustenta que o indeferimento da referida intervenção de terceiros configura obstrução ao direito do insurgente de ver solucionada, de forma concentrada e eficiente, a integralidade da controvérsia jurídica. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgado do TJMG a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIS EDUARDO BRUNS DE MORAES, OAB/DF 30.334 (ID 74677891). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74677891. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015